Tribunal: STF
Processo: RHC 66935
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-04
Data de publicação: 1988-11-04

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. 'PRISÃO PREVENTIVA'. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. A
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO ACUSADO NÃO IMPEDEM, POR SI SOS,
A PRISÃO PREVENTIVA, DESDE QUE CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS A
JUSTIFIQUEM. HABEAS CORPUS DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.